Tribunal: CARF
Processo: 10882.722394/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.722394/2013-59
ACÓRDÃO
3202-002.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPH DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2010
FALTA DE RECOLHIMENTO / DECLARAÇÃO. A falta ou insuficiência de
recolhimento ou declaração em DCTF de IPI, apurada em procedimento
fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722394/2013-59
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira instância
administrativa, que julgou procedente em parte a IMPUGNAÇÃO, cancelando as multas de ofício e
juros de mora referentes a parte dos lançamentos cujos pagamentos já haviam sido efetuados
pelo contribuinte.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 14-97.390, da 3a Turma da DRJ/RPO:
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização e levado à ciência do sujeito
passivo em 13/08/2013 para a cobrança de IPI, no ano-calendário 2010.
É decorrente do procedimento de REVISÃO DE DECLARAÇÃO, do anocalendário de
2010, para IRPJ, IPI, PIS e COFINS a pagar, amparado pelo RPF no 0811300.2013-
00142-6, tendo sido apurado:
A IPH foi intimada em 24/05/2013, tomou ciência em 03/06/2013, conforme
Aviso de Recebimento – AR, mas não se pronunciou. Passado o prazo, a IPH foi
reintimada em 12/06/2013 e tomou ciência em 18/06/2013, conforme AR, mas
também não se pronunciou até a data da lavratura do Auto de Infração. Em
16/07/2013 foi encaminhado à empresa Termo de Ciência do Prosseguimento da
Ação Fiscal, tendo sido recebido pela empresa em 22/07/2013, conforme AR.
A intimação e Re-intimação feitas à IPH se referem às divergências de informações
lançadas em sua DIPJ e DACON, relativas ao ano-calendário de 2010, em
comparação com os valores informados em DCTF e recolhimentos, cujo prazo de
atendimento é de cinco dias úteis, conforme §1o, do artigo 71, da MP no
2.158/2001. A IPH foi intimada e não atendeu no prazo dado. Foi re-intimada e
não atendeu até a data de emissão do Termo de Verificação Fiscal, anexo ao
processo.
Desta forma, tendo em vista a não manifestação por parte da IPH, o trabalho foi
efetuado com base nos dados disponíveis, constantes dos sistemas da Receita
Federal do Brasil.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722394/2013-59
3
Os valores informados em DIPJ, na Ficha 20 – APURAÇÃO DO SALDO DO IPI, estão
superiores aos informados em DCTF ou superiores aos valores recolhidos aos
cofres públicos, conforme tabela a seguir:

Como a IPH não se manifestou, conclui-se que as diferenças apontadas são
devidas. Dessa forma, cabe o lançamento, no montante de R$1.087.757,27, para
o anocalendário de 2010, pela insuficiência de declaração/recolhimento.
Esclareceu que o eventual pagamento/recolhimento de tributo, total ou parcial,
sem que esteja acobertado pela entrega de DCTFs (confissão de dívida), nos
respectivos períodos de apurações, enseja a constituição de crédito tributário em
sua totalidade.
Comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício,
quando o pagamento houver sido tempestivo.
Segue o demonstrativo consolidado do crédito tributário lançado.

Na impugnação, a empresa alega, resumidamente, que:
Alega que o auto de infração se encontra eivado de incorreções o que obsta a
produção de quaisquer efeitos.
Realidade fática DO IPI Da Análise fiscal o agente constatou irregularidade quanto
ao recolhimento do tributo IPI, fazendo menção inclusive quanto aos fatos
geradores jun 2010 e dez 2010, como estando devidamente recolhidos aos cofres
públicos.
No demonstrativo de débito o agente fiscal não observou este pagamento e
lançou como valor devido tais competências.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722394/2013-59
4
Portanto, está eivado de vício da ilegalidade, não podendo prosperar em sua
totalidade o auto de infração.
Assim, o valor de R$ 221.194,69 relativo ao IPI, competência jun e dez 2010, são
totalmente indevidos, face a inobservância do fiscal com relação a disposição
legal.
Direito Alega que o auto de infração é confuso desde seu início por não atender o
disposto no art. 10, inciso III e IV, do Decreto-Lei n° 70.235/72 que trata dos
requisitos da lavratura do auto de infração, ato pelo qual se formaliza a exigência
do crédito tributário. Isto porque não permite ao contribuinte precisar
exatamente a infração cometida, vedando o pleno exercício ao seu direito ao
contraditório e à ampla defesa. O art. 10, do Decreto-Lei é claro a respeito.
A incorreção da disposição legal infringida de forma clara e precisa impossibilita a
ampla defesa por parte da reclamante e invalida o auto de infração. Cita
jurisprudências do CARF.
Evidente ilegalidade e insubsistência do auto de infração se não for lavrado com
base em lei, contrariando por completo o princípio da legalidade, conforme
doutrina, jurisprudência e princípios gerais do direito tributário. Tal dispositivo,
por falta de previsão em lei, pode sim beneficiar o contribuinte, mas nunca ser
exigido o tributo em função dele.
Assim, os valores de R$ 60.888,42 relativo ao IRPJ; R$ 221.194,69 relativo ao IPI;
R$ 22.856,75 relativo ao PIS; R$ 88.813,59 relativo ao COFINS; São totalmente
indevidos, face inobservância do fiscal com relação à elaboração do auto de
infração.
Do requerimento Diante do exposto, requer-se seja julgada procedente a
impugnação, cancelando totalmente o auto de infração, para fins de reconhecer:
• A nulidade ab initio do auto de infração.
A autuação não foi conduzida segundo padrões éticos de probidade, decoro e
boa-fé, observando a lei e o direito, pedindo a nulidade do auto de infração por
flagrante desrespeito aos direitos do contribuinte.
A impugnação foi julgada procedente em parte pela 3a Turma da DRJ/RPO, em
sessão de 16 de agosto de 2019, tendo sido proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Ano-calendário:
2010 FALTA DE RECOLHIMENTO / DECLARAÇÃO.
A falta ou insuficiência de recolhimento ou declaração em DCTF de IPI, apurada
em procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DE VALOR RELATIVO A INDÉBITO DO
CONTRIBUINTE (PAGAMENTO SEM CONFISSÃO DO DÉBITO CORRESPONDENTE EM
DCTF).
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722394/2013-59
5
O pagamento tempestivo de tributo maior do que o informado pelo contribuinte
em DCTF, quando comprovado na impugnação, deve ser alocado ao crédito
tributário constituído e a respectiva multa de ofício deve ser exonerada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2010 DOUTRINA E
JURISPRUDÊNCIA.
A doutrina e jurisprudências não vinculam o julgamento, pois não trazem
conteúdo normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal Federal
declarando inconstitucionalidade de norma que seja afastada do ordenamento
jurídico.
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente alega que o auto de infração é confuso desde seu início por não
atender o disposto no art. 10, inciso III e IV, do Decreto-Lei n° 70.235/72 que trata dos requisitos
da lavratura do auto de infração, ato pelo qual se formaliza a exigência do crédito tributário. Isto
porque não permite ao contribuinte precisar exatamente a infração cometida, vedando o pleno
exercício ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
No entanto, verifica-se que o Termo de Verificação Fiscal explica com exatidão as
infrações cometidas e o Auto de Infração indica a legislação infringida e penalidade aplicável.
Assim, todos os elementos essenciais ao lançamento estão presentes, pois o auto de infração,
contém a descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores,
identificação do contribuinte, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para
cumpri-la ou impugná-la.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722394/2013-59
6
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal-PAF), in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V
- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula.
Dessa forma, não se vislumbram quaisquer irregularidades que possam ensejar a
nulidade do auto de infração, pois todas as exigências contidas no artigo acima transcrito foram
cumpridas pela fiscalização.
Ademais, a auditoria fiscal utilizou-se para embasar o presente lançamento de
informações declaradas pela própria recorrente nos documentos DCTF e DIPJ. Ou seja, tendo a
empresa declarado débitos perante à RFB em DIPJ mas não os declarando em DCTF, sendo
somente esta declaração com efeito de confissão de dívida, e, uma vez não tendo a empresa
justificado as diferenças verificadas, procedeu o fisco aos lançamentos em discussão, em
atendimento à legislação vigente, não se constatando qualquer equívoco ou insuficiência de dados
na demonstração dos valores devidos, até porque, como já acima explicitado, utilizou a
fiscalização exatamente os valores declarados pela empresa na DIPJ, para efetuar os presentes
lançamentos.
Consoante análise do artigo 5o, § 1o do Decreto-Lei n° 2.124/84, bem como o artigo
16 da Lei n° 9.779/99 e o artigo 8o da Instrução Normativa 1110/2010 (substituído pelo art. 8° da
Instrução Normativa 1599/2015), a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) é
o documento que formaliza o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de
débito tributário e constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
do referido débito. A DIPJ, a partir do exercício de 2000, passou a ter caráter meramente
informativo, não ostentando o atributo de confissão de dívida.
Assim, verifica-se, ainda, que a recorrente teve conhecimento do procedimento
fiscal contra ela dirigido, foi regularmente cientificada dos autos de infração e foi-lhe assegurado o
direito de questionar as exigências nos termos das normas que regulam o processo administrativo
fiscal.
Por outro lado, não há nenhuma prova acostada ao referido recurso, ou seja, as
contestações apresentadas discutem em termos gerais a validade do auto de infração, não
adentrando na ocorrência do fato gerador, na base de incidência tributária e no cálculo do tributo
devido.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722394/2013-59
7
Logo, não há que se falar em preterição do direito de defesa. Isso porque à luz da
decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à recorrente o esclarecimento das
divergências apontadas, o que de fato não fez.
Ao contrário disso, a recorrente limitou-se em reproduzir as alegações apresentadas
na Impugnação.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir:
Em relação as diferenças entre os valores apurados pela fiscalização e os
declarados em DCTF, o impugnante informa que em muitos dos casos efetuou
pagamentos, apesar de não indicar na DCTF, e solicita que estes recolhimentos
sejam abatidos dos lançamentos.
O contribuinte relaciona como já pago o fato gerador: jun 2010 e dez 2010 porém
não anexa à impugnação guias DARF ou qualquer outra prova que comprove o
pagamento efetuado.
Em pesquisa aos sistemas da RFB, verificou-se que tais pagamentos não tinham
sido alocados, e, consequentemente, os valores estão disponíveis.
Primeiramente, cabe dizer que o lançamento das diferenças entre o valor apurado
e o valor constante na DCTF é procedente, pois tal lançamento tem a finalidade
de constituir o crédito tributário apurado, porém, ainda não constituído.
Todavia, para os casos em que o contribuinte comprove que já havia efetuado os
recolhimentos, os quais foram realizados dentro do vencimento, em data anterior
ao início do procedimento fiscal, e estando totalmente disponíveis, entende-se
que não devem ser mantidas a multa de ofício e juros de mora sobre tais
diferenças, conforme dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 8/2007.
Segue ementa desta Solução de Consulta:
ORIGEM : Coordenação-Geral de Fiscalização ASSUNTO: Lançamento de ofício.
Apuração de tributo devido com dedução de valor relativo a indébito do
contribuinte.
EMENTA: O indébito decorrente de pagamento de tributo a maior do que o
informado pelo contribuinte em DCTF, DIRPF ou declaração de ITR, não deverá ser
considerado para efeito de aproveitamento/utilização na apuração do tributo
devido, devendo o respectivo crédito tributário ser constituído de ofício em sua
totalidade.
Comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício,
quando o pagamento houver sido tempestivo.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722394/2013-59
8
DISPOSITIVOS LEGAIS : Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005; Instrução Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006; Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 6, de 30 de setembro de 1999.
Desta forma, considerando que todos os pagamentos foram realizados dentro do
vencimento, entendo que devem ser exonerados a multa de ofício e os juros de
mora oriundos do valor principal dos lançamentos que tinham pagamentos a eles
atrelados; e, além disso, deve-se realizar a alocação destes recolhimentos ao
crédito tributário lançado relativo ao principal.
Apresenta-se a seguir as alterações que o presente voto gerou em relação ao
Termo de Verificação Fiscal, o qual demonstrou os valores lançados. Foram
informados apenas os períodos de apurações que possuem pagamentos a serem
alocados, pois os demais períodos permaneceram com os mesmos valores.

Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.482 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722394/2013-59
9

Fl. 279
DF CARF MF
Original